Tribunal: TJDFT
Processo: 0730198-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730198-70.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTECIR RODRIGUES RIBEIRO AGRAVADO: DANIEL BORGES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTECIR RODRIGUES RIBEIRO contra decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por DANIEL BORGES GOMES. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 18/06/2024 (ID 200694243 dos autos de origem) e o Agravante teve ciência, consoante registro no sistema do Processo Judicial Eletrônico em 20/06/2024. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 22/07/2024, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator